Tribunal: TCU
Processo: 005.664/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8527/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de alteração de aposentadoria emitido em favor do Sr. Francisco Medeiros (XXX.090.811-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 005.664/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Severino de Souza (XXX.841.511-XX); Antonio Vital Costa (XXX.373.701-XX); Décio Oliveira de Almeida (XXX.781.961-XX); Edna Barreira Costa (XXX.290.291-XX); Francisco Medeiros (XXX.090.811-XX); George Welligton Gouveia Freire (XXX.254.891-XX); Irene de Mattos (XXX.297.707-XX); João Araújo Filgueiras Filho (XXX.301.517-XX); Militão Pereira da Silva (XXX.933.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda às anotações e/ou correções devidas no Sistema Sisac.